Tribunal: STF
Processo: RE 433950
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental: necessidade de impugnação de todos os
 fundamentos da decisão agravada (RISTF, art. 317, § 1º).
2.
Julgamento nos Tribunais: competência decisória do Relator (C. Pr.
Civil, art. 557, caput): constitucionalidade, desde que se
estabeleça - como faz o § 1º do dispositivo citado - o cabimento de
agravo para o órgão colegiado competente para o  julgamento do
recurso.
3. Recurso extraordinário: descabimento: questão restrita
ao âmbito da legislação processual ordinária (C.Pr.Civil, art. 557);
 alegada violação de dispositivos constitucionais que, se ocorresse,
 seria reflexa ou indireta, que não enseja o extraordinário:
incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.